Tribunal: TJSP
Processo: 1001843-75.2019.8.26.0435
Classe: Apelação Cível / Desenho Industrial
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso cumulada com pleito indenizatório – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Acolhimento parcial – Violação ao "trade dress" do design dos potes de armazenamento de alimentos comercializados pela autora reconhecida por perícia contra a qual não se produziu prova capaz de infirmar suas

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Ação de abstenção de uso cumulada com pleito indenizatório – Sentença recorrida que julgou procedentes os pedidos iniciais – Inconformismo da ré – Acolhimento parcial – Violação ao "trade dress" do design dos potes de armazenamento de alimentos comercializados pela autora reconhecida por perícia contra a qual não se produziu prova capaz de infirmar suas conclusões – Registro de desenho industrial declarado nulo pelo INPI – Irrelevância – Proteção ao conjunto-imagem da autora que independe de registro de desenho industrial – Desenho geométrico, que serviu de inspiração aos potes produzidos e comercializados pela autora, cuja originalidade fora reconhecida pela Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos termos do art. 17 da Lei no 9.160/98 – Ré que sequer apresentou projeto técnico do desenho que teria servido de base para a confecção dos moldes e produção dos potes por ela comercializados - Tampas dos potes produzidos por ambas as partes que se encaixam perfeitamente, a evidenciar o intuito parasitário e a prática de concorrência pela ré - Risco de confusão do público consumidor reconhecido pela prova pericial – Dano moral arbitrado em R$80.000,00 que se mostra excessivo – Redução para R$30.000,00 - Sentença parcialmente reformada - RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.